Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-75.2023.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001662-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 087.387.097-24 (RECORRENTE), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO DIVERSO – PARTE DO TRAJETO PELA VIA TERRESTRE –
ALEGAÇÃO DE ADVERSIDADE DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento de voo com reacomodação em voo com destino diverso e realização de parte do trajeto, cerca de 300 km, pela via terrestre, resultando num atraso de cerca de 8 horas para chegada ao destino final.

O Juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de questões meteorológicas que poderiam comprometer a segurança. Pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte recorrida; subsidiariamente, pede a redução do valor fixado.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

A recorrida adquiriu passagem com partida de Guarulhos, no dia 12.03.2023, às 09h05min, com conexão em Cuiabá e chegada em Alta Floresta às 12h55min.

Contudo, o voo de Cuiabá a Alta Floresta foi cancelado com reacomodação em voo que partiu de Cuiabá com destino a Sinop, com saída as 12h20min e chegada às 13h20min, de onde embarcou em um ônibus com destino a Alta Floresta, cerca de 300 Km de distância, e chegou às 20h, ou seja, quase 8h após o horário contratado.

Incontroverso o cancelamento do voo de Cuiabá a Alta Floresta.

Em que pese a alegação de mau tempo, não restou comprovada a existência de excludente de responsabilidade.

A recorrente não trouxe qualquer documento hábil a comprovar as adversidades meteorológicas que teriam ocasionado o cancelamento.

Juntou apenas
prints
, para exemplificar possíveis condições de tempo, com data diversa do voo contratado. Senão vejamos:

Ademais, o voo em que foi reacomodada a recorrida partiu do aeroporto de Cuiabá pouco tempo após o previsto para o voo contratado, menos de uma hora.

Inexiste também comprovação da real extensão das implicações da alegada adversidade das condições climáticas que pudesse justificar o cancelamento que resultou num atraso de cerca de 8 horas para chegada ao destino final.

Sobre o tema:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. VOO DE RETORNO PARTINDO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A PORTO ALEGRE CANCELADO. ATRASO APROXIMADO DE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MAGNITUDE DO EVENTO CLIMÁTICO ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELA RÉ.
DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ATENDENDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Inominado, Nº 50274438420218210019, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-04-2023)
”

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ausentes excludentes de responsabilidade, dessume-se que houve falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar os danos causados.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023